Tribunal: TJBA
Processo: 8143790-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143790-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICERO ADRIANO SANTOS SALES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em ação movida contra administradora de cartão de crédito.

2.
Fato relevante
. O apelante sustenta não ter contraído o débito objeto da negativação, embora não negue interesse em contratar os serviços da ré.

3.
A decisão recorrida
. Sentença de improcedência que reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a negativação; e (ii) saber se há direito à indenização por danos morais em caso de negativação legítima quando preexistentes outras inscrições nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14.

6. A ré demonstrou a existência da relação jurídica apresentando documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito, incluindo proposta de adesão com selfie e faturas detalhadas de fevereiro a julho de 2023.

7. As faturas apresentadas revelam histórico de transações em estabelecimentos variados, pagamentos efetuados e encargos, sendo que o valor da negativação corresponde ao total da fatura com vencimento em 08/06/2023.

8. As telas sistêmicas possuem valor probatório quando inseridas em conjunto probatório robusto e coerente, especialmente no contexto das operações financeiras digitais contemporâneas.

9. A convergência entre dados pessoais, localização das transações e histórico de pagamentos confirma a autenticidade da relação contratual.

10. A pretensão indenizatória não merece acolhimento ante a demonstração de negativações preexistentes em nome do apelante, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143790-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CICERO ADRIANO SANTOS SALES e como apelada DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08